Tribunal: TJMT
Processo: 0004770-59.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004770-59.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PROCEDENTE - CANCELAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO -

EXTINÇÃO DA AÇÃO - CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O caso em tela se molda às exceções relacionadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512 , uma vez que o proveito econômico na execução fiscal se esvaiu com o julgamento dos Embargos à Execução, hipótese em que se admite o arbitramento da verba honorária por equidade (Tema 1.076 – segunda parte).

2. Na fixação dos honorários advocatícios, deve o julgador observar também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que justifica a majoração da verba honorária de sucumbência.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0004770-59.2011.811.0037, que julgou prejudicado o apelo.

Em síntese, argumenta a Agravante que a decisão recorrida contraria o Tema 587/STJ, e que somente não caberia a condenação do Requerido/Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios de forma autônoma na Execução Fiscal, quando este for condenado no patamar máximo nos Embargos à Execução, o que não ocorreu nos autos.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Ressalta, também, que “somente poderia haver o afastamento da condenação individual e autônoma em honorários de sucumbência se (...) a r. sentença nos embargos tivesse consignado, expressamente, que os honorários arbitrados contemplam as duas ações”, o que não ocorreu nos autos dos Embargos à Execução.

Pugna, assim, pela reforma da decisão recorrida, condenado o Estado de Mato Grosso nos honorários advocatícios de sucumbência, com base no Tema 587/STJ. (Id 139966157)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo. (Id 140801748)

Em julgamento do Agravo Interno estes foram desprovidos por unanimidade.

Inconformada com a decisão, a ADM do Brasil interpôs Recurso Especial.

O E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Corte, em virtude do provimento do recurso especial, que reformou o acórdão, reconhecendo a possibilidade de cumulação da verba honorária fixada

e determinou sua fixação por esta Corte. Confira-se o teor da decisão proferida pelo STJ no julgamento do mencionado recurso especial:

“(...)

Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do art. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com os arts. 34, XVIII, c, e 255, III, do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a dar provimento a recurso se o acórdão recorrido for contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041), a entendimento firmado em incidente de assunção de competência (art. 947), à súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte ou, ainda, à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ:

O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

O acórdão recorrido está em confronto com orientação da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp.

1.520.710/SC, da Relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento de ser possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com a arbitrada na própria execução, vedada a compensação entre ambas (REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.2.2019).

Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações.

2. Na hipótese, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação ordinária, onde reconheceu-se a inexigibilidade do crédito executado, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, respeitados os limites legalmente previstos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.820.812/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias" (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017). Precedentes desta Corte.
III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os embargos do devedor constituem-se em verdadeira ação de conhecimento, autônomos à ação de execução, motivo pelo qual é cabível a fixação de honorários advocatícios nas duas ações, desde que a soma das condenações não ultrapasse o limite máximo de 20% estabelecido pelo art. 20, § 3o, do CPC. Precedentes: REsp no 1.130.634/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2009, AgRg nos EDcl no REsp no 1.110.073/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/08/2009, REsp no 786.979/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2009, EREsp no 81.755/SC, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, CORTE ESPECIAL, DJ de 02/04/2001.
II - Embargos improvidos. (EREsp 659.228/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 29/08/2011).

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para que proceda à fixação dos honorários advocatícios, consoante entender de direito.”

Feitas essas considerações, passa-se a análise da fixação da verba honorária sucumbencial.

O Estado de Mato Grosso propôs, em 20/07/2011, Ação de Execução Fiscal em desfavor da ADM do Brasil Ltda., tendo como objeto a CDA 20111286, pelo valor total de R$ 1.339.882,87 (um milhão trezentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme documento de Id 15679998 – p. 2.

Aludida execução foi objeto de Embargos, cuja sentença de procedência determinou o cancelamento da CDA.

Em apelação, os honorários advocatícios daquela ação foram fixados no patamar mínimo legal, isto é, “
em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente”,
sobre o proveito econômico. (Voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – Redatora do Acórdão – Id 97145454)

Nestes autos, o MM. Juiz singular fixou os honorários advocatícios por equidade, no patamar de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 19, do CPC. (Id 142082684)

A ADM do Brasil

interpôs Apelação dessa sentença, para que seja aplicado “o comando do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o do CPC/2015 para fins de readequação da sucumbência arbitrada contra a Fazenda Pública. Subsidiariamente, a apelante requer sejam majorados os honorários advocatícios com base no que dispõe o art. 85, § 2o do CPC”.

Com efeito, o julgamento dos Embargos à Execução, que discutia a legalidade do crédito tributário, ensejou a extinção da presente Ação de Execução Fiscal, por força da extinção total da dívida, conforme dispõe o art. 924, inciso III, o que foi reconhecido, por sentença, para a produção dos seus devidos efeitos, pelo art. 925 do CPC.

Pela sentença de primeiro grau, coube à parte exequente - o Estado de Mato Grosso - arcar com o ônus da sucumbência, na Execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixados por equidade.

O exame da questão também contemplou a interpretação sistemática das regras processuais sob a orientação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme determinam os arts. 1o e 8o do CPC, a fim de garantir, à luz dos princípios constitucionais referendados na norma processual, a remuneração justa pelo trabalho profissional desempenhado.

Registro que a Ação de Execução Fiscal não foi julgada de per si, individualmente, mas em consequência dos Embargos à Execução que foram julgados procedentes.

Nessa linha de intelecção, tenho que a extinção da ação de base adveio em decorrência lógico-jurídica da resolução dos embargos, não havendo que se falar em proveito econômico estimável, uma vez que o crédito tributário foi extinto em sede dos embargos à execução.

Além disso, considerar o valor do débito fiscal como base de cálculo da verba honorária, constituiria em condenação
bis in idem
.

Tenho que o presente caso se amolda às exceções relacionadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512 – Tema 1.076/STJ, uma vez que a par do proveito econômico já ter sido considerado nos Embargos à Execução, seu conteúdo econômico se esvaiu com o acolhimento daquela demanda, a se permitir o arbitramento da verba honorária por equidade, como fixado pelo Juízo singular.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. DÉBITO FISCAL DESCONSTITUÍDO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal em decorrência do cancelamento do débito, à força de decisão judicial proferida em ação anulatória, com arbitramento de honorários por equidade. Pretensão recursal de fixação da verba advocatícia nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. 1. Gratuidade da justiça. Ausência de elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira do apelante, a qual reforçada por documentos idôneos a comprovar proventos que se amoldam aos critérios adotados por esta Câmara de Direito Público. 2. Honorária sucumbencial devida, à força da causalidade, a despeito da extinção ancorada no art. 26 da LEF. Hipótese, contudo, que destoa da ratio decidendi do Tema no 1076, STJ. Não obstante a reconhecida autonomia das chamadas defesas heterotópicas em relação ao processo de execução fiscal, nos casos em que a ação anulatória do título extrajudicial é proposta em momento anterior ao decurso do prazo reservado ao ajuizamento dos embargos à execução, como no caso, cabe admitir a ação anulatória como se de embargos se tratasse. A sentença que julga procedente os embargos em ordem a extinguir a execução fiscal tem carga desconstitutiva que se projeta "ad extra" dos embargos enquanto ação de conhecimento, alcançando o executivo fiscal, razão pela qual – e isso que se recolhe da prática forense – os honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado levam em conta o trabalho desenvolvido em ambos os processos, de execução e de embargos, julgados em única sentença. A só circunstância de que, para o caso, teve o executivo fiscal proclamada a sua extinção por sentença em separado, não afasta o entendimento de que os honorários arbitrados na sentença que julgou a ação anulatória também compreenderam o processo satisfativo, máxime porque nenhuma atividade intelectual adicional do nobre advogado se avista no processo de execução, eis que limitada ao manejo de incidente de pré-executividade que, em razão do desfecho da versada defesa heterotópica, fora seguido de pedido fazendário de extinção. Novo arbitramento segundo os parâmetros dos §§ 2o e 3o do CPC, nos autos do executivo fiscal, implica em mal explicado bis in eadem. Desconstituição do título à força do trânsito em julgado de ação anulatória que implica esvaziamento econômico da execução fiscal, o que atrai a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Reconhecido distinguishing que não atrai, para o presente caso, aplicação do Tema no 1.076, STJ. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500067-14.2015.8.26.0664 Votuporanga, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 08/02/2024, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2024)

Assim, correta a fixação da verba honorária por equidade à luz do disposto no art. 85, § 8o do CPC, posto que estariamente diante da situação prevista no Tema 1.076, segunda parte:

“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” [grifei]

Ressalto que não houve proveito econômico mensurável em benefício da ADM do Brasil Ltda., com a extinção do processo executivo, uma vez que a executada
já tinha obtido o proveito econômico auferível monetariamente, com os Embargos à Execução
– sobre os débitos que lhe foram cobrados indevidamente.

A extinção da ação executiva, através da respectiva sentença, é uma
mera consequência
do reconhecimento da

anulação do título executivos nos Embargos à Execução.

Destarte, tenho que correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz do Tema 1076, segunda parte, sem maiores perplexidades, pois a extinção da presente ação de execução,
sem proveito econômico mensurável,
não dá margem à aplicação da regra geral da sucumbência.

No entanto, tenho que o valor de R$1.000,00 (mil reais) não encontra correspondência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se revelar insuficiente para remunerar o trabalho do advogado, assim a

verba honorária deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais).

ANTE O EXPOSTO
, dou provimento parcial ao recurso de apelação, tão somente, para adequar a verba honorária, majorando-a para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Desa. Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora, proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0004770-59.2011.811.0037, que julgou prejudicado o apelo.

Em síntese, argumenta a Agravante que a decisão recorrida contraria o Tema 587/STJ, e que somente não caberia a condenação do Requerido/Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios de forma autônoma na Execução Fiscal, quando este for condenado no patamar máximo nos Embargos à Execução, o que não ocorreu nos autos.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Ressalta, também, que “somente poderia haver o afastamento da condenação individual e autônoma em honorários de sucumbência se (...) a r. sentença nos embargos tivesse consignado, expressamente, que os honorários arbitrados contemplam as duas ações”, o que não ocorreu nos autos dos Embargos à Execução.

Pugna, assim, pela reforma da decisão recorrida, condenado o Estado de Mato Grosso nos honorários advocatícios de sucumbência, com base no Tema 587/STJ. (Id 139966157)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo. (Id 140801748)

Após, o Recorrente apresentou petição de desentranhamento da Carta de Fiança Bancária. (Id 153677680)

É o relato necessário.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por ADM DO BRASIL LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora, proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0004770-59.2011.811.0037, que julgou prejudicado o apelo.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, a aplicação do Tema 587 do STJ.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

[...]

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que a tese fixada no Tema 597 do STJ estabelece uma possibilidade e não um dever de fixação de verba honorária de forma independente nas lides executiva e de conhecimento (embargos).

No presente caso, afastei a incidência dos honorários de sucumbência uma vez que a CDA foi declarada nula, além da realização na execução de apenas de atos processuais formais pelo Executado.

Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.

Ademais, é possível a unicidade da condenação em honorários advocatícios, como o próprio STJ já reconheceu.

A propósito:

[...]

No caso em análise, o Recurso de Apelação que analisou a sentença proferida nos embargos à execução fixou honorários advocatícios em consonância com o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, afastando a aplicação por equidade.

Assim, resta justificada de forma fundamentada a não aplicação do Tema 587/STJ.

Com relação ao pedido de desentranhamento da Carta de Fiança Bancária, formulada pelo Agravante/Executado, tenho que esta deve ser apresentada ao Juízo de piso, razão pela qual não conheço do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pela eminente Relatora, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto com a finalidade de reformar Decisão Monocrática que julgou prejudicado o Recurso de Apelação Cível, em razão do esgotamento do objeto recursal, este que versava sobre a majoração dos honorários advocatícios.

O Agravante, em seu recurso, afirma que não o recurso não se encontra prejudicado, ante a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, visto que, embora a Execução Fiscal tenha sido extinta em razão do disposto em Embargos à Execução, os honorários advocatícios podem ser fixados de maneira autônoma, a apontar a aplicação do disposto no Tema 587 do STJ.

Pois bem.

Como disposto pela Ilustre Relatora, a fixação da verba honorária, efetuada pelo Magistrado Singular não violou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e, de fato, averígua-se esta situação.

Inicialmente, veja-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema no 587:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Como bem disposto pela Relatora, é certo que o STJ não estipulou a
necessidade
de fixação da verba honorária em ambos os feitos (Embargos à Execução Fiscal e Execução Fiscal), mas a
possibilidade
da fixação.

Esta inteligência é deduzida claramente pelas teses, exceto na hipótese de as ações não se comunicarem, ou seja, na hipótese de o feito executivo ser extinto, com ou sem resolução de mérito, por circunstâncias diferentes dos Embargos.

No caso dos autos, no entanto, isto não ocorreu, o que se verifica pelo relatório, bem como pelo ato sentencial proferido,
os autos de Execução Fiscal foram extintos em razão da procedência dos pedidos nos Embargos à Execução Fiscal
.

Assim, incide-se a previsão contida na primeira tese, os honorários advocatícios
são
devidos, mas deve ser respeitado o limite disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (antigo artigo 20, 3o, do CPC/73).

Mas, por se tratar de causa a envolver a Fazenda Pública, deve-se respeitar, ainda, os patamares do § 3o, do mencionado dispositivo.

Verifica-se que os Embargos à Execução Fiscal (no 7537-70.2011.8.11.0037) vieram a este Sodalício, sendo que no Acórdão restou sedimentado que:

[...]

Ante o exposto, peço vênia a eminente Relatora, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ADM do Brasil, para fixar os honorários advocatícios no patamar mínimo legal para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

[...]

Desta maneira, restou fixado os honorários advocatícios, pontuou-se de maneira clara a incidência do disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pelo que, a mesma fixação nestes autos, que, mais uma vez, foram extintos em razão da conclusão alcançada nos Embargos, caracteriza a dupla condenação para o mesmo fato, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
a Relatora, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos suscitados no Voto proferido pela eminente Desa. Maria Erotides Kneip.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024